Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712852-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja por preclusão, seja por intempestividade, tendo em vista que a parte impugna decisão que deferiu a tutela prolatada em outubro de 2024. Brasília, DF, 3 de abril de 2025 11:51:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador